Tribunal: TJSP
Processo: 1006070-26.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Entrega de unidade habitacional em desconformidade com modelo decorado, que ensejou inclusive necessidade de adaptação do planejamento mobiliário. Publicidade enganosa. Alegação não refutada de que o apartamento decorado, embora relativo a empreendimento similar, fora apresentado como modelo para aquisição da unidade pelo autor. Unidade entregue que apresenta

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Entrega de unidade habitacional em desconformidade com modelo decorado, que ensejou inclusive necessidade de adaptação do planejamento mobiliário. Publicidade enganosa. Alegação não refutada de que o apartamento decorado, embora relativo a empreendimento similar, fora apresentado como modelo para aquisição da unidade pelo autor. Unidade entregue que apresenta divergências em relação ao modelo decorado, como cantos sextavados, paredes e teto chapiscados, canos sem embutir, vaga de garagem em área gramada, espaço insuficiente para televisão. Exposição de imóvel decorado que gera ao consumidor legítima expectativa de receber imóvel com características assemelhadas. Oferta que tem o condão de vincular o fornecedor. Inteligência do art. 30 do CDC. Dano moral configurado. Inadimplemento parcial que resultou em lesões a bem jurídico extrapatrimonial tutelado. Valor arbitrado em sentença considerado adequado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006070-26.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PIAZZA
FONTANELLA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelado KAIQUE UGOCIONI MORETTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
2
Apelação no 1006070-26.2020.8.26.0451
Comarca:
PIRACICABA
Juiz: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
Apelante:
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e PIAZZA
FONTANELLA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Apelado:
KAIQUE UGOCIONI MORETTI
VOTO No 36.238
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Entrega de
unidade habitacional em desconformidade com modelo
decorado, que ensejou inclusive necessidade de adaptação do
planejamento mobiliário. Publicidade enganosa. Alegação não
refutada de que o apartamento decorado, embora relativo a
empreendimento similar, fora apresentado como modelo para
aquisição da unidade pelo autor. Unidade entregue que
apresenta divergências em relação ao modelo decorado, como
cantos sextavados, paredes e teto chapiscados, canos sem
embutir, vaga de garagem em área gramada, espaço
insuficiente para televisão. Exposição de imóvel decorado que
gera ao consumidor legítima expectativa de receber imóvel
com características assemelhadas. Oferta que tem o condão de
vincular o fornecedor. Inteligência do art. 30 do CDC. Dano
moral configurado. Inadimplemento parcial que resultou em
lesões a bem jurídico extrapatrimonial tutelado. Valor arbitrado
em sentença considerado adequado. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 376/380 dos autos, que julgou procedente a ação
indenizatória proposta por KAIQUE UGOCIONI MORETTI em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
3
M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.
e
PIAZZA
FONTANELLA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., para condenar as rés a
pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigido pela tabela do TJSP a contar da data da sentença e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Foram as rés
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação. Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob o
fundamento de que, embora não houvesse apartamento decorado no
empreendimento em questão, não foi desmentida a alegação do autor de
que havia apartamento decorado no empreendimento similar das rés,
que servia de propaganda para o apartamento adquirido. Esclareceu que
cabia às autoras demonstrar a inverdade da alegação do autor de que o
apartamento decorado no imóvel em frente servia de atrativo aos dois
empreendimentos. Destacou que a unidade entregue ao autor apresenta
divergências em relação ao decorado, com desvantagens, como cantos
sextavados na lavanderia e cozinha, paredes e teto chapiscados,
materiais do teto do banheiro e batentes das portas, canos sem embutir,
vaga de garagem em área gramada, espaço insuficiente para televisão
na sala.
Aduziu que, tratando-se de relação de consumo,
deveria constar com destaque a informação de que algumas unidades à
venda não seguiriam exatamente o projeto apresentado. Em razão da
falta desta informação adequada e com destaque, entendeu o D.
Magistrado ter sido ludibriado o consumidor, sofrendo considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
4
dissabor de constatar a configuração do apartamento diversa da
apresentada. Diante do reconhecimento de defeito na prestação de
serviços pelas rés, foram fixados danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Recorreram as rés sustentando, em síntese, que:
a) o empreendimento em questão não possui apartamento decorado, fato
confessado pelo autor na petição inicial; b) a afirmação do autor de que
teria sido apresentado pelas rés apartamento decorado em
empreendimento similar foi expressamente impugnada em contestação;
c) o alegado empreendimento paradigma não se encontra em frente ao
empreendimento em questão, ao contrário, não são sequer vizinhos; d)
não é possível produzir prova negativa de que o apartamento decorado
nunca existiu, sendo que a inversão do ônus da prova no caso extrapola
os fins protetivos do consumidor, impondo às apelante a produção de
“prova diabólica”; e) em caso de empreendimento que possui
apartamento modelo, é evidente que este é meramente ilustrativo e não
possui as características apontadas pelo apelado, pois não se destina à
moradia; f) invocam o instituto do “dolus bonus”; g) o apelado atestou a
regularidade do imóvel por ocasião da vistoria realizada antes da entrega
das chaves; h) conformidade da obra com o projeto arquitetônico e com
as normas da ABNT; i) a cláusula 9 do contrato permite eventuais
alterações de projeto, desde que não modifiquem de maneira substancial
o produto sob venda, e a cláusula 2.5 admite pequenas alterações no
imóvel, eis que se trata de construção artesanal; j) não resta
caracterizado dano moral.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
às fls. 388/403, pedem o provimento de seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
5
O apelo foi contrariado a fls. 409/414.
É o relatório.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
KAIQUE UGOCIONI MORETTI em face de M.R.V. ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. e PIAZZA FONTANELLA INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
Consta da petição inicial que, no dia 05.11.2017, o
autor visitou “stand” de venda das corrés, com o objetivo de adquirir
imóvel. Foi a ele apresentado apartamento decorado que chamou sua
atenção, razão pela qual adquiriu o apartamento 402, bloco 02, do
empreendimento Parque Piazza Fontanella, conforme cópia do “Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda” juntada aos autos a fls.
25/28.
Destacou o autor que o empreendimento Piazza
Fontanella não possui decorado específico. A MRV utilizou o modelo
similar do empreendimento Piazza Di Roma, que fica no mesmo Bairro
(Bongue), cujo decorado ficava em frente ao empreendimento Piazza
Fontanella.
Entretanto, por ocasião da entrega das chaves, foi
surpreendido com inúmeras alterações que inviabilizaram o projeto
mobiliário que havia planejado. A disposição do imóvel era totalmente
diferente daquela apresentada pela empresa no apartamento decorado.
Aduz que as divergências principais seriam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
6
seguintes: a) os cantos do apartamento não foram construídos em 90o na
lavanderia e na cozinha, mas com duas colunas que embutem parte dos
fios, conduítes e parte do encanamento; b) paredes e teto chapiscados
em vários cômodos; c) canos de esgoto expostos, sem serem embutidos
na pia, no lavatório e no tanque; d) vaga de garagem disponibilizada em
cima de um gramado, ao invés de ser em cima de asfalto; e) portas e
batentes de PVC; f) espaço insuficiente para televisão na sala; g)
ausência de ponto para instalação de coifa ou depurador de ar, o que
acarreta mau cheiro ao cozinhar no interior do apartamento. Assim,
requereu a condenação das corrés ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Julgada a ação procedente para o fim de condenar
as rés ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo
autor no valor de R$ 10.000,00, foi interposto recurso de apelação pelas
requeridas, postulando a total improcedência da ação.
2. O recurso não comporta provimento.
Restou devidamente comprovado nos autos o
alegado descumprimento pelas rés da oferta veiculada, diante da
ausência de entrega da unidade adquirida pelo autor nos moldes
pactuados.
Em sua contestação, a ré confirma alguns dos
alegados vícios apontados pelo autor e os justifica ao afirmar a
observância das normas da ABNT e a possibilidade de modificar o
projeto com o objetivo de adequar a planta às regras impostas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
7
órgãos públicos ou pelas normas técnicas.
Em relação ao apartamento decorado, afirma a ré
que o empreendimento não tem decorado específico, razão pela qual não
há como requerer que a unidade entregue fosse idêntica a modelo de
empreendimento diverso. Além disso, aduz que as imagens dos
apartamentos divulgados no site das corrés são meramente ilustrativas.
Em momento algum da contestação as rés
impugnam a alegação do autor de que teria sido apresentado pelas rés
apartamento decorado em empreendimento similar. Segundo as rés,
“não há como requerer apartamento decorado de forma idêntica de
empreendimento diversos. Ademais, todos os apartamentos divulgados
no site das Requeridas são meramente ilustrativas não se prestando à
provas de processos.” (fls. 85).
A alegação de que não se pode requerer
apartamento decorado de forma idêntica de empreendimento diverso não
significa que não fora apresentado o apartamento decorado no momento
da oferta ao autor. Ao contrário, afirmam as corrés que “colocaram nos
apartamentos decorados, para evitar equívocos, uma placa que
demonstra a necessidade da parte Autora conferir o memorial descritivo
para ter conhecimento do acabamento utilizado” (fls. 87), ressaltando que
o autor estava ciente das possíveis divergências entre o apartamento
decorado e o adquirido.
Evidente que, ao apresentar um apartamento
decorado como modelo dos apartamentos entregues pela ré, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
8
comprador é levado a crer que sua unidade será semelhante à
apresentada.
Inclusive, mencionam as rés que “os apartamentos
decorados são espécies de unidades genéricas que, utilizando-se de
profissionais qualificados, deixam as unidades com aparência de melhor
visualização do que poderá ser realizado no imóvel. Não há como
entregar imóvel idêntico às fotos ilustrativas porquanto estas são
melhoradas por adequação de luzes e móveis planejados”. (fls. 87),
destacando que se a parte quisesse imóvel próximo ou idêntico ao
decorado, bastaria contratar arquiteto e decorador para adequar o imóvel
às suas necessidades.
Ademais, para conferir licitude à sua conduta, as
rés invocam o “dolus bonus”, afirmando que “a utilização do dolus bonus
em mensagens publicitárias é perfeitamente lícita, não configura
publicidade enganosa e recebe o nome técnico de puffing ou puffery”.
(fls. 87).
Ocorre que, a despeito da afirmação da ré, não
houve informação clara e precisa acerca das qualidades essenciais da
unidade adquirida pelo autor, o que frustra a legitima expectativa do
adquirente. Somente após a entrega da unidade, foi possível ao
adquirente constatar as divergências apontadas, o que inviabilizou a
destinação da unidade autônoma na forma pretendida pelo autor,
inclusive com a necessidade de adaptação do planejamento mobiliário.
3. É texto expresso do artigo 30 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
9
Defesa do Consumidor que toda informação ou publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação,
obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.
É uma decorrência do princípio da transparência
que existe na fase pré-contratual. Tal princípio concretiza a ideia de
reequilíbrio de forças nas relações de consumo, em especial na
conclusão de contratos de consumo (Cláudia Lima Marques, Contratos
no CDC, p. 650).
Na lição de Antônio Herman Benjamin, para que a
publicidade efetivamente obrigue o fornecedor, devem estar presentes
dois requisitos: veiculação e precisão da informação.
É por meio da veiculação da publicidade que o
consumidor é exposto ao produto ou ao serviço, ensejando a proteção da
lei consumerista. Em segundo lugar, também deve haver precisão na
oferta veiculada. Não se trata, porém, de precisão absoluta, mas sim de
uma precisão suficiente, isto é, um mínimo de informações aptas a
delimitar o produto ou serviço ofertado.
O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo
entendimento, conforme se infere do elucidativo trecho extraído do
acordão de relatoria da Min. Nancy Andrighi:
"O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que
suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
10
consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela utilizar, bem como integra o contrato que
vier a ser celebrado. Constatado pelo Eg. Tribunal a quo que o
fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada,
garantiu a entrega do veículo cujo objeto de contrato de compra
e venda firmado entre o consumidor e uma de suas
concessionárias, submete-se ao cumprimento da obrigação nos
exatos termos da oferta apresentada.” (REsp 363.939/MG, 3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).
4. No caso dos autos, as rés não negam que o
apartamento decorado tinha as características apresentadas pelo autor,
contudo, afirma que se referia a outro empreendimento. Tampouco
negam as alegadas divergência entre o modelo de apartamento
decorado apresentado e aquele entregue. A unidade entregue apresenta
divergências em relação ao modelo decorado, como cantos sextavados,
paredes e teto chapiscados, canos sem embutir, vaga de garagem em
área gramada, espaço insuficiente para televisão.
Lembro que se trata de relação de consumo, de tal
modo que a responsabilidade pelo inadimplemento parcial do contrato é
objetiva. O fornecedor, como visto, vincula-se à oferta.
No caso, fora apresentado apartamento decorado
como modelo de apartamento entregue pela empreendedora, levando o
consumidor a crer que sua unidade teria as mesmas características.
Desse modo, resta claro que a oferta vinculou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
11
fornecedores a entregar o empreendimento nos moldes prometidos.
Assim, diante do inequívoco inadimplemento
parcial do contrato pelas rés, entendo perfeitamente adequada sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Ressalto que há inúmeras ações envolvendo a
corré MRV em relação aos empreendimentos construídos na cidade de
Piracicaba, que estariam em desacordo com a oferta, o que demonstra a
reiteração de conduta e o desrespeito ao consumidor.
Neste sentido, confira-se:
“CONTRATO IMOBILIÁRIO Ação indenizatória de dano moral
Entrega da unidade em desconformidade com o contratado
Recurso contra sentença de procedência
Descabimento

Preliminar afastada
Decadência Não ocorrência Dano
moral Ocorrência Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1000341-87.2018.8.26.0451, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 14.07. 2020)
“CONTRATO - Compra e venda de imóvel em construção -
Indenização por dano moral - Unidade autônoma entregue em
desconformidade com o modelo “decorado” - Publicidade
enganosa por omissão - Falta de informação clara, precisa e
ostensiva acerca das qualidades essenciais da unidade
adquirida pela autora - Disposição da janela da cozinha e do
formato das quinas da parede que foram alterados pela ré -
Frustração de legítimas expectativas da consumidora - Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
12
moral configurado - Sofrimento psicológico causado na autora -
Indenização devida - Recurso provido”.
(Apelação Cível no 1004556-09.2018.8.26.0451, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, v.u., j.
11.09.2019)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL -
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Apartamentos entregues de forma diversa da divulgada - Vícios
construtivos, com redução de espaço útil e necessidade de
adaptação de móveis - Danos morais incontroversos -
Indenização criteriosa - Redução - Descabimento - Casos
análogos - Consonância - Taxa SATI ou congênere - Cobrança
- Abusividade - Entendimento conforme recurso repetitivo -
Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com
observação.”
(Apelação Cível no 1020028-50.2018.8.26.0451, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Melo Bueno, v.u., j. 10.08.2020).
“APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais -
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de
Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos morais
decorrentes da entrega de imóvel com características diversas
do apartamento decorado mostrado pelas rés na ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
13
venda - Sentença de procedência - Inconformismo das rés,
alegando, preliminarmente a decadência da pretensão autoral,
e no mérito, que a construção da unidade imobiliária “sub
judice” observou rigorosamente o projeto original, não havendo
se falar falha ou alteração indevida, especialmente quanto ao
posicionamento da janela da lavanderia - Preliminar rechaçada
- Pretensão da autora tem natureza indenizatória, sendo
aplicável o prazo prescricional quinquenal aludido do artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de mérito
rechaçada - Caso em que, ao se valerem da exposição de
imóvel decorado como técnica de venda de unidades
imobiliárias, as rés geram aos seus clientes a expectativa de
receber imóvel com características assemelhadas, não
razoável que as vendedoras, ao final, entreguem imóvel muito
diverso daquele que serviu de referência para orientar a
compra dos adquirentes - Entrega de imóvel que tenha
formatação de cômodos, posicionamento de portas e janelas
diversas do apartamento decorado que lhe foi mostrado no
stand de vendas que se revela abusivo, por se tratar de
propaganda enganosa - Danos morais caracterizados -
Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1006183-48.2018.8.26.0451, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto,
v.u., j. 15 .04.2020)
“Ação de indenização por danos morais
Instrumento
particular de compra e venda de imóvel
Entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
14
apartamento com características diversas do decorado

Ausência de comprovação da ciência inequívoca da autora
Afronta ao art. 6.o, III do Código do Consumidor Falha na
prestação
dos
serviços
caracterizada

Prejuízos
extrapatrimoniais
configurados

Reparação
devida

Majoração do arbitramento para quantia suficiente, proporcional
e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese
fática, em consonância com o art. 944 do Código Civil

Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1012045-63.2019.8.26.0451, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, v.u., j. 02.08.2020).
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Decadência. Tratando-se de pretensão à
reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Unidade autônoma entregue em desconformidade com o
apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da
disposição de janelas e formato de paredes supera em muito
dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do
cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de o adquirente
dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou, dada
a impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma na sua
inteireza, a gerar padecimento moral e o dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação Cível no 1007151-44.2019.8.26.0451, 10a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
15
de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Paula Lima, v.u.,
j.17.07.2020)
7. Diante do exposto, a meu ver, houve ofensa a
bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. A moderna
definição de dano é a de ofensa a bem juridicamente tutelado, que pode
ter, ou não, caráter patrimonial.
Explica Maria Celina Bodin de Moraes que a
mais moderna doutrina passou a distinguir entre os danos morais
subjetivos e objetivos. Objetivos seriam aqueles que se referem,
propriamente, aos direitos da personalidade. Subjetivos, aqueles que se
correlacionam com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, e
sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento (Danos à Pessoa
Humana, Renovar, p. 156).
Segundo a citada autora, “no momento atual,
doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano
moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos
personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada
pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano
é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor,
sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e
emoções negativas” (ob. cit., p. 157).
Nesta última hipótese - dano moral subjetivo - se
exige que os sentimentos negativos sejam intensos a ponto de poderem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
16
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia,
normais da vida cotidiana.
Pois bem. No caso concreto, o sofrimento do autor
extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
A alegação de danos morais em virtude de
propaganda enganosa se mostra absolutamente coerente, restando
caracterizado nexo causal com a lesão a direito de personalidade do
autor.
A situação de angústia por que passou o
demandante supera em muito os meros dissabores do dia a dia,
pequenos aborrecimentos do cotidiano. A questão afeta, ademais, direito
fundamental à moradia, coloca em risco investimentos de toda uma vida
e a segurança patrimonial da família.
Deixar indenes os sentimentos negativos do
requerente consistiria em verdadeiro prêmio às rés e à ilicitude de seu
comportamento.
9. Quanto ao valor do dano moral, para sua fixação
deve-se levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para
a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos
Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na
função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006070-26.2020.8.26.0451 -Voto no 36.238 - HMO
17
lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de
que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar,
Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os
Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190). Da congruência entre as duas
funções é que se extrai o valor da reparação.
No caso concreto, sopesados os critérios supra
referidos, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Quantia menor não desestimularia a reiteração do ilícito pela ré, nem
repararia minimamente o dano causado ao autor.
A importância deverá ser atualizada na forma da
sentença.
8. A sentença deu correta solução à lide, e não
comporta qualquer alteração.
Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11
do CPC/15, majoro os honorários fixados em favor do representante do
autor para 12% sobre o valor da condenação.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator